Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA. ART. 940 DO CC. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 525, §1o DO CPC. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ.
1. Por força do princípio da especialidade, em que a norma especial (da execução) prevalece sobre a norma geral (do processo de conhecimento), não é possível reconhecer o cabimento da condenação da parte credora na obrigação de pagar valor supostamente cobrado em excesso, nos termos do art. 525, §1o, do CPC, que prevalece sobre a regra inserta no art. 940 do Código Civil.
2. A divergência quanto ao valor do débito ou mesmo a cobrança a maior não configura a alegada má-fé da parte credora. O entendimento está pacificado mediante o Enunciado da Súmula 159 do STF.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente. O simples fato de a parte propor o cumprimento de sentença com eventual erro de cálculo não implica na condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo de instrumento desprovido.